Tribunal: TJDFT
Processo: 0720331-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. REPASSE INTEGRAL ,AO DEMANDANTE, DO VALOR DO ALVARÁ JUDICIAL LEVANTADO PELO PATRONO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE OBRIGAÇÕES. DEDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DEVIDOS. REPASSE PARCIAL. RECURSO INTERPOSTO PELO CONDOMÍNIO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO MANEJADA PELO RÉU CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítima a pretensão exercida pelo patrono da parte em reter o valor levantado por meio de alvará judicial, expedido em favor do condomínio autor, em razão do alegado débito constituído por honorários de advogado.
2. É incontroverso que os litigantes celebraram negócio jurídico de prestação de serviços de advocacia para a defesa dos interesses do autor, relativamente à cobrança de encargos de condomínio em atraso dos moradores dos apartamentos no 605 e no 703 do condomínio. Assim, foram ajuizadas as ações que originaram os autos dos processos no 0709754-05.2018.8.07.0007 e no 0711517-75.2017.8.07.0007, respectivamente.
3. Nos autos do processo no 0709754-05.2018.8.07.0007, relativo ao apartamento no 605, o pedido foi julgado procedente, tendo o devedor, após iniciada a fase de cumprimento de sentença, efetuado o pagamento, em Juízo do montante de R$ 9.858,29 (nove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos). 3.1 O advogado constituído pelo condomínio recebeu a aludida quantia e a reteve, em virtude da alegada mora relativamente ao pagamento de honorários de honorários de advogado relativos aos processos acima mencionados.
4. A regra prevista no art. 368 do Código Civil estabelece que “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.
5. Em relação aos autos do processo no 0709754-05.2018.8.07.0007 o condomínio deve efetuar o pagamento, em favor do patrono o valor, do montante dos honorários de sucumbência pagos pelo devedor, bem como a quantia relativa à complementação dos honorários de sucumbência, de acordo com o pactuado entre as partes, além do montante relativo aos honorários contratuais. 5.1. O total dos aludidos montantes é de R$ 4.007,01 (quatro mil e sete reais e um centavo).
6. No que concerne aos autos do processo no 0711517-75.2017.8.07.0007 é devido o valor referente aos honorários contratuais no montante de R$ 4.155,14 (quatro mil, cento e cinquenta e cinco reais e catorze centavos).
7. Efetuada a compensação de valores (R$ 9.858,29 - R$ 4.007,01 - R$ 4.155,14 = R$ 1.696,14)
8. Recurso interposto pelo condomínio autor conhecido e desprovido.
9. Apelação manejada pelo réu conhecida e parcialmente provida.